Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-04.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006627-04.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR DOS SANTOS - CPF: 451.997.521-20 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006627-04.2020.8.11.0007

APELANTE:

VALDECIR DOS SANTOS

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, CPC, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, pois a sentença objurgada aferiu valor errôneo e inferior, concluindo que não inexistia valor de a ser recebido a título de complementação.

Sustenta tratar-se de invalidez permanente parcial intensa, totalizando o valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), que uma vez deduzido o valor recebido administrativamente (R$2.193,75), perfaz saldo remanescente de R$4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Por conseguinte, postula ainda a reforma da sentença quanto ao capítulo do ônus sucumbencial, a fim de que seja a seguradora apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de acordo com o artigo 85, §8º do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 124721662).

Contrarrazões ofertadas, em que a seguradora rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo (Id 124721668).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente (Id 124855658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VALDECIR DOS SANTOS
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 25/12/2017.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando-o, ainda, no ônus da sucumbência.

Irresignado, o recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização realizado pelo sentenciante, e para tanto, defende que sofreu lesão no
membro superior/coluna cervical
, sendo o correto o percentual de 50% (cinquenta por cento) e não 25% (vinte e cinco por cento), já que a perita foi clara ao escrever que o autor possui sequelas graves. Além disso, requer a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
25/12/2017
, onde sofreu trauma na
coluna cervical
decorrente do acidente de trânsito.

O Magistrado singular, ao efetivar o cálculo da indenização, consignou da seguinte forma em seu
decisum
:

“(...)
Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequela parcial, cujo grau evidenciado foi de 25% x 50% de 100% = R$1.687,50, visto a invalidez parcial incompleta em estrutura de coluna cervical.

A parte autora recebeu em sede administrativa o montante de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), portanto, não faz jus a nenhum valor, eis que já o recebeu em sede administrativa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que para caso de lesões na
coluna cervical
o percentual previsto é na ordem de
100%
do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial acostada no Id 124721653, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu a coluna cervical, com a seguinte conclusão:
“
Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que:
por analogia a lei 11945/09, O AUTOR TEM INVALIDEZ PERMANTE, CORRESPONDENTE À 12,5% conforme fundamentação supra
”
.

Nesse contexto, é necessário ser observada a gradação da lesão para a quantificação da indenização devida, no caso a lesão da
coluna cervical
, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual, embora seja de
100%
(cem por cento) – e não 50% como consignado pela perita, deve ser aplicada também à fração de
25%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, sendo este o percentual da incapacidade constatada pela
expert
, chegando-se a um valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 100% x 25% = R$3.375,00

R$3.375,00 – R$2.193,75 (valor recebido administrativamente)

=
R$1.181,25 (saldo a receber)

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$3.375,00
(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$2.193,75), conforme documento anexo Id 124721340, tem-se como devida a quantia de
R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença,
j
ulgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da indenização securitária
no valor de R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso, e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ, além de condenar a recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§8º e 11 do CPC/15.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022